Tribunal: TJBA
Processo: 8034214-77.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034214-77.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIZA DOS SANTOS NASCIMENTO BISPO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE
DOENÇA PROFISSIONAL
.
PERÍCIA QUE ATESTA A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PREVÊ A RECUPERAÇÃO DA PARTE EM 1
8
0 DIAS
COM NOVA REAVALIAÇÃO DO CASO APÓS O DECURSO DO PERÍODO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de r
ecurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido
para condenar o INSS a conceder em favor da parte Autora benefício de
auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (B-91),
a partir do dia imediato à cessação do benefício NB 609.194.266-6 até pelo menos 30 (trinta) dias após a data do seu restabelecimento, nos termos da determinação contida no artigo 10, §1º, da Portaria Conjunta nº 2, de 12 de março de 2020 editada pelos Diretores de Atendimento e Benefícios do INSS em conjunto com o Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, ficando a suspensão do benefício condicionada à nova perícia, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a possível definição da DCB, diante da verificação da incapacidade da parte no momento da pericia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compulsando os autos, verifico que a
conclusão do perito foi no sentido de que as doenças apresentadas pelo periciando são de natureza
temporária
. Todavia, em que pese a temporariedade das lesões, o fato é que as mesmas persistem desde o ano de 2014 (conforme a documentação apresentada pela autora,
corroborada pel
a data do primeiro afastamento:
janeiro/2015
).

4.
Em que pese a estimativa de melhora da condição pessoal da recorrente após 1
8
0 (cento e
oitenta
) dias da data da realização d
a perícia
, o fato é que
foi frisada a necessidade de nova reavaliação, após findo o prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese: Evidenciada a incapacidade temporária da parte no momento da realização da perícia judicial, a suspensão do benefício fica condicionada a realização de nova perícia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034214-77.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante MARIZA DOS SANTOS NASCIMENTO BISPO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA